Tribunal: STF
Processo: RE 68775
Classe: RE
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1977-05-31
Data de publicação: 1977-05-31

Ementa:
- INSTITUIÇÃO DE PECÚLIO E DOAÇÃO EM FAVOR DA COMPANHEIRA. - DECISÃO APOIADA NO EXAME DA PROVA E EM DISTINÇÃO QUANTO À CONDIÇÃO DA COMPANHEIRA. - HIPÓTESE EM QUE NÃO FOI NEGADA VIGÊNCIA AOS ARTS.
1.474 E 1.177 DO CÓDIGO CIVIL. - RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO, MAS DESPROVIDO.